Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MAIOR GRAVIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, devem ser mantidas as condenações.
2. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, sobretudo quando coerente, segura e sem nenhum indício de parcialidade, e amparada nas demais provas dos autos, como se dá no caso.
3. Inexistindo demonstração nos autos de que as consequências do crime de roubo ultrapassaram a normalidade típica, afasta-se a sua avaliação negativa. Pena mantida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.